Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705249-70.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WESLEY DA PAIXAO BARBOSA APELADO: WESLEY DA PAIXAO BARBOSA, GABRIEL RIBEIRO BITENCOURT, JULIO CESAR GONCALVES COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da certidão de ID 65707819, concedo nova oportunidade à assistente de acusação para apresentar eventual resposta ao apelo interposto pelo réu. Decorrido o prazo sem eventual manifestação, promova-se a Secretaria a intimação pessoal da terceira interessada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado ou informe ao Sr. Oficial de Justiça se pretende ser defendida pela Defensoria Pública, ressaltando que em caso de tentativa frustrada de intimação ou de inércia da referida assistente, os autos deverão ser remetidos à Defensoria Pública para apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação. Sobrevindo as contrarrazões recursais, conceda-se nova vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora